Tribunal: STF
Processo: Rcl 43333
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de tutela liminar, ajuizada por Orbenk Administração e Serviços LTDA. contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT12) nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000095-30.2019.5.12.0026, sob a alegação de descumprimento da ordem de suspensão nacional de processos exarada pelo Ministro Gilmar Mendes nos autos do ARE 1.121.633/GO (Tema 1.046 de repercussão geral).
    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista ajuizada por Maria Madalena Coelho, empregada pela ora reclamante entre 2015 e 2019 na função de servente, na qual pleiteava o direito à percepção do adicional de insalubridade em grau máximo.
    A reclamante aduz a existência de convenção coletiva de trabalho que fixa o grau médio de insalubridade para a função de servente, de modo que a matéria debatida na espécie se enquadraria no Tema 1.046 do Quadro de Repercussão Geral desta Corte.
    Pondera que, não obstante o adicional de insalubridade encontrar-se assegurado na Constituição Federal, “também é certo que o pagamento da parcela é devido em razão do grau da insalubridade, estando este assegurado na CLT (art. 192), ou seja, na legislação infraconstitucional”.
    Informa que o TRT12, ao apreciar o requerimento de suspensão do processo, indeferiu-o nos seguintes termos:
    “A reclamante afirma que a matéria do recurso se ajusta ao Tema 1.046/STF, uma vez que foi acordado em norma coletiva o pagamento de insalubridade em grau médio, e requer o sobrestamento do feito. Pondero que não há falar em sobrestamento do feito em virtude da repercussão geral reconhecida pelo STF por meio do tema 1046 (validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente). Isso porque, no caso em apreço, não se questiona a validade da norma coletiva que dispõe sobre o adicional de insalubridade de 20% sobre o piso salarial, tanto que as partes concordaram com a sua aplicação. Assim, respeitada a norma coletiva, no caso particular, o meio de se aferir é a perícia técnica, como será analisado no mérito, pois a exposição se dá de forma individual, assegurando-se em norma coletiva tão somente o patamar mínimo que estava sendo obedecido. Nesses termos, rejeito o requerimento de sobrestamento do feito”.
    Liminarmente, requer o sobrestamento do processo de origem “até que sejam definidos os termos da Repercussão Geral, Tema 1.046, em julgamento pelo Plenário desse E. STF”.
    É o relatório, decido.
    Prefacialmente, consigno que a ordem de suspensão nacional exarada pelo Ministro Gilmar Mendes, em 1/8/2019 tem por objeto aqueles processos que versem sobre a validade de pactos coletivos que restrinjam ou limitem direitos trabalhistas não assegurados constitucionalmente, baliza que orienta este juízo preliminar de enquadramento.
    Da análise dos autos, verifico que a controvérsia abarca a definição, mediante convenção coletiva de trabalho, do grau de insalubridade para a função de servente.
    O direito ao adicional de insalubridade tem assento no art. 7º, inciso XXIII da Constituição Federal, enquanto a gradação percentual da verba, bem como seus critérios de fixação estão regulados no art. 192 e seguintes da CLT. Não obstante a futura tese de repercussão geral não abarcar a validade de pactos coletivos que afetem o patamar civilizatório constitucionalmente assegurado, a sua hierarquia com relação aos indicadores legais desses direitos trabalhistas pertence ao escopo da matéria debatida no ARE nº 1.121.633/GO-RG.
    Dessarte, não constato, neste juízo preliminar, problema de aderência da espécie com o paradigma invocado. 
    Compulsados os autos, verifico que a autoridade reclamada deu andamento ao feito de origem após a determinação de suspensão nacional exarada com fulcro no art. 1.035, §5º, do CPC. Portanto, está configurado o descumprimento.
    Ante o exposto, defiro a liminar para sobrestar o processo nº 0000095-30.2019.5.12.0026 para que aguarde o julgamento do Tema 1.046 de repercussão geral por esta Suprema Corte.
    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada.
    Na sequência, dê-se vista dos autos à Procuradoria-Geral da República. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 2 de outubro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente